Tribunal: STF
Processo: ARE 905093
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DÉBITO. ICMS. COMPENSAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que é infraconstitucional o litígio relativo à compensação de crédito tributário com precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.